Tribunal: TJES
Processo: 5000050-73.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000050-73.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELAINY CASSIA DE MOURA e outros

APELADO: LUIZ VIALLI

RELATOR(A): DES. SUBSTITUTO
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOCACIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO DE
ELAINY CASSIA DE MOURA
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE

ADIR RODRIGUES SILVA JUNIOR
CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

I – A relação entre advogado e cliente não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas pelos princípios éticos e normas específicas da advocacia, conforme previsão do Código de Ética e Disciplina da OAB e do Estatuto da Advocacia.

II – A responsabilidade civil do advogado é de meio (não de resultado) e possui natureza subjetiva, exigindo a demonstração de conduta culposa ou dolosa, nexo causal e dano, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC/02 e 32 da Lei nº 8.906/94.

III – A prova dos autos indica que o autor tinha ciência do valor total acordado como devido (R$ 120.000,00), não tendo deduzido pretensão em face do credor, restando obstado o reconhecimento de ilicitude na cobrança e, por conseguinte, a existência de dano material, sob pena de enriquecimento ilícito.

IV – Contudo, os advogados apelantes não observaram o dever de informação adequado, principalmente diante da condição de analfabetismo funcional do autor, o que caracteriza falha na prestação de serviço e enseja reparação por danos morais.

V – O dano moral decorre da violação do dever de transparência e informação na relação profissional, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo patrimonial, bastando o abalo aos direitos da personalidade.

VI – Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. Apelo do réu conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de ELAINY CASSIA DE MOURA, bem como conhecer e negar provimento ao recurso de ADIR RODRIGUES SILVA JUNIOR, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000050-73.2023.8.08.0021

APELANTE
S
:
ELAINY CASSIA DE MOURA
e ADIR RODRIGUES SILVA JUNIOR

APELADO: LUIZ VIALLI

JUIZ
DE DIREITO
: DR.
GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ADIR RODRIGUES SILVA JÚNIOR
e
ELAINY CASSIA DE MOURA
em face da sentença proferida pelo JUÍZO DE GUARAPARI – COMARCA DA CAPITAL – 3ª VARA CÍVEL nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
LUIZ VIALLI
, na qual se julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré-apelante ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos materiais, bem como ambos os requeridos ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a titulo de danos morais.

Em suma, os apelantes pugnam pela reforma do
decisum
, sustentando que não houve ilicitude em suas condutas e que o recorrido tinha plena ciência dos termos do acordo celebrado, no total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), dos quais R$ 70.000,00 (setenta mil reais) foram homologados em sede de Juízo Trabalhista, e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pagos extrajudicialmente, conforme recibo.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

A controvérsia dos autos é desdobramento de uma lide de natureza trabalhista. Em tal relação, o autor, ora apelado, figurava como reclamado e foi representado pelo apelante ADIR na condição de advogado.

Por sua vez, a advogada ELAINY, também apelante, representava os interesses do reclamante na citada demanda. Nessa linha, ocorreu que, no curso daquela ação, as partes firmaram um acordo para o encerramento do litígio, tendo sido pactuada a quantia total de R$ 120.000,00, que, alegadamente, dividiu-se entre R$ 70.000,00 (setenta mil reais), valor formalizado e homologado na Justiça do Trabalho, e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a serem pagos de forma extrajudicial.

Ocorre que, nos termos da fundamentação autoral aqui lançada, os réus/advogados não cumpriram com o dever de informação inerente à relação de advogado-cliente, uma vez que não houve a devida explicação acerca dos termos do acordo firmado, de modo que o recorrido tinha plena certeza de ter realizado um só pacto, homologado pelo juiz trabalhista, no valor cheio de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) – sendo que R$ 20.000,00 (vinte mil reais) referiam-se a honorários advocatícios – e não dois acordos dissociados, um extrajudicial e outro judicial, como sustentado pela defesa.

Nesse teor, aduz que, após ter plena ciência dos termos do acordo homologado, mediante leitura por terceiro – já que o autor é analfabeto, apesar de escrever o próprio nome – sentiu-se lesado por continuar pagando parcelas acordadas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em vista de já ter quitado o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) disposto no acordo judicial.

Diante de tal cenário, como já relatado, o magistrado sentenciante acolheu parcialmente as alegações autorais para condenar a advogada apelante à devolução dos R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pagos “a mais”, a título de danos materiais, enquanto condenou ambos os requeridos à indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

De plano assevero que, mediante uma cuidadosa análise das particularidades atinentes ao caso
sub examine
, vislumbro a necessidade de desvincilhar-me parcialmente do entendimento adotado pelo Juízo
a quo
pelos motivos que exporei abaixo.

Pois bem.

À luz dos autos, pontua-se que resta sedimentado que o que se discute no presente processo não é uma relação de consumo, mas supostas falhas de uma atuação profissional de patronos no âmbito judicial e, consequentemente, a responsabilização dos réus pelos danos decorrentes desse desvio na conduta que figura, aqui, como ato ilícito.

A análise realizada será regida, portanto, pelas normas específicas da advocacia, como tem entendido a jurisprudência consolidada, a qual salienta a impossibilidade de caracterizar a relação entre advogado e cliente como relação de consumo, não sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nesse diapasão, imperioso pontuar que os deveres éticos do advogado para com o seu cliente, inclusive de prestar devidamente as informações sobre a causa, estão sedimentados no Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, aprovado pela Resolução nº 02/2015, vejamos:

Art. 9º
O advogado deve informar o cliente, de modo claro e inequívoco, quanto a eventuais riscos da sua pretensão, e das consequências que poderão advir da demanda
. Deve, igualmente, denunciar, desde logo, a quem lhe solicite parecer ou patrocínio, qualquer circunstância que possa influir na resolução de submeter-lhe a consulta ou confiar-lhe a causa.

Art. 11. O advogado, no exercício do mandato, atua como patrono da parte, cumprindo-lhe, por isso, imprimir à causa orientação que lhe pareça mais adequada, sem se subordinar a intenções contrárias do cliente, mas, antes,
procurando esclarecê-lo quanto à estratégia traçada
.

Oportuno salientar que é obrigação do patrono constituído cumprir com tais disposições, consoante o Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), que assim versa:
“Art. 33.
O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina.
”

Com efeito, estabelecem os artigos 186 e 927, ambos do CC/02, que
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
” e
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Dessa forma, ressalta-se que, para a configuração da responsabilidade civil, exige-se a presença de alguns elementos essenciais, sendo eles: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, bem como, em casos de responsabilidade subjetiva, como é o presente, exige-se a demonstração de dolo ou culpa.

Portanto, tais requisitos devem estar inequivocamente demonstrados para que se imponha o dever de indenizar.

Há também a positivação da responsabilidade especificamente com relação aos advogados no art. 32 do Estatuto da OAB, a saber:

Art. 32
.
O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa
.

Salienta-se que, sendo a obrigação de meio, não há um dever de sucesso com a demanda em si, mas é imperioso que o trabalho seja prestado do modo mais ético e diligente possível.

Acerca disso, a jurisprudência de reconhecido tribunal pátrio:

“
Embora isso não signifique que o advogado seja obrigado a garantir o sucesso da demanda, implica dizer que,
no exercício do seu mister, o profissional deverá ser diligente, técnico, eficaz, comprometido com o êxito da demanda e procurar sempre buscar a melhor forma de solucioná-la, sem causar prejuízos ao mandante.
4. Se a decadência do direito de propositura de ação penal privada, com plausível possibilidade de êxito, decorreu exclusivamente dos graves e sucessivos equívocos cometidos pelos advogados contratados especificamente para esse fim, deve ser reconhecida a responsabilidade dos causídicos pelos danos materiais e morais causados à outorgante
.”
(
TJDFT,
Acórdão 1418741
, 07114156620208070001, Relator: Des. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 11/5/2022.
)

“
A obrigação na relação de mandato, caso dos autos, é de meio e não de resultado, de forma que o causídico não responde pelo êxito da demanda, mas deve exercer o patrocínio da causa com dedicação e diligência.

A responsabilidade civil do advogado pelos serviços prestados possui natureza subjetiva, portanto, necessária a comprovação da culpa ou dolo do profissional na condução da ação, a demonstração do dano e o nexo causalidade para gerar a obrigação de indenizar
, o que não se verificou na hipótese.
”
(
TJDFT,

Acórdão 1757689
, 07435813820228070016, Relatora: Juíza SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJe: 25/9/2023.
)

Superados tais pontos, não se discute nos presentes autos a validade ou invalidade da dívida em si, uma vez que não se pode presumir a incapacidade das partes, sendo certo que tanto o autor, quanto o reclamante na demanda trabalhista, revelaram ciência da expressão econômica da obrigação que assumiam. Afirma-se isso pela análise dos depoimentos colhidos em sede judicial, bem como pela própria narrativa constante das peças (inicial e réplica), elementos que demonstram que o valor a ser pago
era conhecido e aceito
por ambos os lados, especialmente pelo autor, não obstante acreditasse estar todo incluso num mesmo acordo, vejamos:

“
I
nformaram-nos que o Acordo Trabalhista seria na verdade no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
, e que o autor dessa ação cível deveria depositar na conta da advogada o valor da entrada, de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e o saldo remanescente (R$ 50.000,00) deveria ser pago em 10 parcelas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
(id. 11164882).

“
É importante esclarecer que o autor, por ser pessoa simples,
acreditou que o acordo homologado era de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
, e só o pagou, pois confiava nos patronos.
[...] o
autor teve que pagar, pois
acreditava que o acordo era de R$ 120.000,00
, e que as parcelas eram devidas”
(id. 11164980).

O que se observou foi uma separação da cobrança em duas etapas distintas: uma, privada, formalizada mediante recibo; outra, judicial, por meio do acordo homologado nos autos da reclamação trabalhista. Ambas as obrigações compunham o valor final (R$ 120.000,00) acordado entre as partes para a resolução do conflito trabalhista e para o pagamento de indenizações eventualmente alheias à relação de emprego.

Nessa esteira, saliento que,
ainda que não haja nos autos uma explicação clara sobre os motivos da adoção dessa estratégia de fracionamento do valor, o fato é que a questão foge ao objeto da presente demanda,
já que não se pleiteou a anulação das avenças, o que caberia pleitear em face do credor
. Eventual finalidade fiscal ou de outra ordem não se mostra relevante neste momento processual, e sequer foi alvo de discussão pelas partes.

Reitero: no presente processo
não figura como parte o real credor dos valores supostamente indevidos, o que torna inviável o reconhecimento de qualquer ilicitude na cobrança
.

Ora, eminentes pares,
n
ão
compete
ao Judiciário, neste feito, reexaminar a validade da obrigação assumida em favor de terceiro que sequer integra a lide,
pedido apenas dedutível em face daquele que a
compõe
.

Ademais, a prova dos autos demonstra que os valores “pagos extrajudicialmente” foram repassados pela advogada ao seu cliente, o que afasta a existência de desvio ou apropriação indevida, conforme depreende-se do comprovante de transferência disposto ao id. 11164973. De modo a corroborar tal narrativa, ainda, destaca-se que o próprio credor (reclamante no feito trabalhista) afirma em sua oitiva, constante no id. 11165081, que “ela” (a sra. Elainy, sua advogada) teria “passado esse dinheiro
todinho
para ele” (sr. José).

Por outro lado, não se pode ignorar que restou clara a existência de falha na prestação do serviço profissional por parte dos advogados envolvidos, isto porque,
ainda que as partes tivessem ciência do valor total, os termos formais da composição, sua divisão entre acordo judicial e extrajud
icial, e os impactos disso na quitação integral da obrigação, não foram adequadamente explicados ao cliente.

Flagrante, portanto, a negligência dos patronos ao omitirem informações afetas ao acordo efetuado, tendo em vista a confiança depositada no que era dito, por atuarem na figura de advogados, tendo o dever inerente à profissão de bem orientar – de Adir assim se esperava por ter sido o ora autor seu cliente, de Elainy igualmente se exigia já que participou, não apenas da redação do acordo, mas, também, de sua concretização material ao ter intermediado o recebimento dos valores pelo seu cliente (reclamante na ação trabalhista).

Assim, sendo o autor pessoa de baixa escolaridade e, conforme reconhecido nos autos, funcionalmente analfabeto,
competia aos profissionais
envolvidos
assegurar a compreensão clara e transparente do ajuste celebrado,
o que não fize
ram
.

Desse modo, ao deixarem de agir com a diligência exigida pelo Código de Ética e Disciplina da OAB supracitado, os requeridos violaram o dever de informação, ensejando abalo moral que deve ser compensado.

Com relação a tal categoria de dano, leciona autorizada doutrina que:
“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio.
É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9ª Edição. São Paulo. Saraiva. p. 254).

Nessa toada, sabe-se que a condenação por danos morais é uma importante ferramenta da justiça que visa compensar sofrimentos inestimáveis, para além das perdas patrimoniais e que se mostrou cabível ao caso, devendo ser mantida a condenação sentencial da ordem de R$ 10.000,00.

Por outro lado, quanto ao dano material, entendo que não há como reconhecê-lo no caso concreto. Isso porque a ciência do valor total a ser pago, aliado à liberdade e à capacidade das partes para ajustarem os termos da composição, afasta, desde logo, a configuração de ilicitude na cobrança.

Considerando a já mencionada ausência do real credor no polo passivo da lide, presume-se válida a existência da obrigação, sendo inviável declarar a inexistência total ou parcial da dívida.

Nessa linha, importa destacar que o dano material compreende duas espécies: danos emergentes e lucros cessantes. Os primeiros dizem respeito à efetiva diminuição patrimonial suportada pela vítima, enquanto os segundos referem-se ao que razoavelmente ela deixou de auferir em decorrência do evento danoso.

Salienta-se que tais prejuízos devem ser comprovados de forma inequívoca, não sendo admitida a sua presunção.

Assim, diante da aparente legalidade da obrigação e de sua cobrança, não se verifica redução indevida do patrimônio do autor, tampouco prejuízo futuro que enseje lucros cessantes, razão pela qual impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por dano material.

Superados tais pontos, outrossim, diante do parcial acolhimento da demanda inicial, não vislumbro razão para acolher os pedidos reconvencionais formulados, tampouco para acolher eventual pretensão de indenização por danos morais formulada pelos réus, ora recorrentes.

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso da apelante

ELAINY CASSIA DE MOURA
e DOU—LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Ao passo que
CONHEÇO da apelação de

ADIR RODRIGUES SILVA JUNIOR
e
,
todavia, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais pelos réus/apelantes.

Por fim, ante a parcial sucumbência dos réus na lide principal e atento ao artigo 85 do CPC, mantenho a divisão das custas efetuada na origem (1/3) e retifico aquela pertinente aos honorários advocatícios para que observe a mesma proporção, aplicando-a sobre o percentual arbitrado – 1/3 de 10% sobre o valor da condenação a ser arcado por cada litigante.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000050-73.2023.8.08.0021

APELANTES: ELAINY CASSIA DE MOURA E ADIR RODRIGUES SILVA JÚNIOR

APELADO: LUIZ VIALLI

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO DE VISTA

Pedi vista dos autos para melhor analise da questão e, ao assim fazê-lo, não tenho dúvidas em acompanhar o voto do eminente Desembargador Relator.

Relativamente aos danos materiais, asseverou Sua Excelência: "
Ademais, a prova dos autos demonstra que os valores “pagos extrajudicialmente” foram repassados pela advogada ao seu cliente, o que afasta a existência de desvio ou apropriação indevida, conforme depreende-se do comprovante de transferência disposto ao id. 11164973. De modo a corroborar tal narrativa, ainda, destaca-se que o próprio credor (reclamante no feito trabalhista) afirma em sua oitiva, constante no id. 11165081, que “ela” (a sra. Elainy, sua advogada) teria “passado esse dinheiro
todinho
para ele” (sr. José)
.
".

Por sua vez, no que tange aos danos morais, assim como o fez o douto Relator, tenho por configurados, haja vista que "
competia aos profissionais
envolvidos
assegurar a compreensão clara e transparente do ajuste celebrado,
o que não fize
ram
".

É como voto.

FÁBIO BRASIL NERY

Desembargador